Tribunal: TJDFT
Processo: 0214354-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214354-91.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAUÊ LOPES MARTINS RECORRIDOS: HDS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E CLAIRTON SCHARDONG DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução STJ/GP no 7 de 28/1/25, em vigor desde 3/2/25, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020